Tribunal: TJES
Processo: 0000231-61.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-61.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FONSECA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
Lucas Fonseca Alves
contra sentença que o condenou como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de reparação de danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). A punibilidade quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP) foi declarada extinta pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação são: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar o pedido de reconhecimento de embriaguez involuntária; (iii) examinar eventual necessidade de redução da pena-base e de aplicação da confissão espontânea; e (iv) avaliar o arbitramento de honorários ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas pelo laudo de exame de lesões corporais, boletim de ocorrência e depoimentos
em sede policial e
em juízo.

4. A jurisprudência do STJ e d
o
T
JES
reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, dada a natureza íntima e o contexto em que os fatos ocorrem.

5. A embriaguez do réu foi voluntária, não havendo prova de que tenha ocorrido por caso fortuito ou força maior, razão pela qual não incide o disposto no art. 28, §2º, do Código Penal.

6. A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo fundamento para redução adicional.
O

magistrado
não
considerou a confissão espontânea, em observância à Súmula nº 231 do STJ
e
não implementou
o

acréscimo da
pena
previsto no preceito secundário do §9º do
art. 129 do Código Penal.

7.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício,
sendo
fixado o
montante
de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação
do causídico
em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00231
-
6
1
.20
19
.8.08.00
02

APELANTE:
LUCAS FONSECA ALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
LUCAS FONSECA ALVES

e
m face da sentença

proferida

pel
o

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALEGRE

(
fls.
111/114-v –
vol. 01 – parte 02
)
,

que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para
declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 147 do Código Penal, diante da prescrição, e
condenar o réu nas iras do
art. 129, §
9º
,
do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
à pena
de

0
3

(
três
)
meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o,
além da reparação dos danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em
suas
razões
recursais
(
ID
12204463
)
,
a

defesa
almeja
a
absolvição d
o

acusado

por
insuficiência
pro
batória e aplicação d
o princípio do
in

dubio pro reo
.
Subsidiariamente,
busca
a redução da pena pel
o
reconhecimento da embriaguez
involuntária
(art. 28, §2º, do C
ódigo
P
enal
)
ou

a
redução da pena-
base ao patamar mínimo legal e o reconhecimento da confissão
espontânea
na segunda
f
ase do cálculo
dosim
é
tri
co
.
Requer,
por fim, o arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo
pela atuação na fase recursal.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID
12204465
)
.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1583
7605
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breve relato,
consta n
a denúncia
que no dia 03/02/2019, por volta das 12h30min, na Rua Vivaldo Vieira, nº 35, bairro Vila do Sul,
em Alegre
, o denunciado agrediu fisicamente sua irmã Priscila Fonseca Alves.

Consta que
o

acusado
e
a vítima
residem com a mãe
e
que, após uma discussão,
Lucas
xingou
Priscila
com palavras de baixo calão e ainda a ameaçou dizendo que a mataria. Não satisfeito, arremessou um soquete contra
a ofendida
, atingindo-a na cabeça, momento em que esta caiu ao chão.

Depreende-se
que
a vítima já foi agredida
pelo irmão
em outras oportunidades.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos
manejados pela
combativa defesa,

apó
s
compulsar os autos,
verifico que
autoria
e

materialidade

rest
aram
demonstrada
s
através do Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
0
9
/0
9
-v
), do
Boletim Unificado nº
38509307
(fls.
12/13
)

e d
a prova oral produzida na esfera policial (fls. 06/10 e 26) e em juízo,
atestando positivamente para a
ofensa à integridade corporal da vítima
.

N
a espécie
,
a

ofendida
narrou os fatos de forma segura e coesa na esfera policial

(fls. 08/08-v).

Nessa linha
,

é firme

a inteligência
do
Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020
)

Igualmente,
é
entendimento deste Tribunal de Justiça de que

“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Consta ainda que
o réu c
onfess
ou
a agressão perante a
auto
ridade policial
,
mas
foi

julgado

à
revelia,
uma vez que
, embora
tenha sido
devidamente
intimado, não compareceu à audiência.

Ainda quanto a autoria, consta
as declarações prestadas
em juízo
pelo
s policiais militares condutores da prisão em flagrante,

CB
/PMES Ezequiel Gonçalves Viana
e
SD/PM
ES
Otávio de Oliveira Raposo,

que
dão conta de
que:
I)
no dia dos fatos, havia um inchaço visível na nuca da vítima;
II)
Lucas é conhecido pelo temperamento difícil
e por manter uma relação conflituosa com a irmã;
III) o réu

estava
alterado
e
confessou aos
agentes da lei ter brigado e agredido a irmã.

Portanto,
a tese defensiva
de ausência de provas
não prospera
.

Em prosseguimento, com menos sorte a defesa quanto ao
pedido subsidiário de redução da pena
.

Quanto ao ponto, assevero que o caso não revela a incidência da embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, pois consta nos autos que o réu passou o dia bebendo com amigos.

E c
omo bem
salientado

pelo
Parquet

no
brilhante Parecer Ministerial,
“não há
prova de que o acusado se encontrava em estado de embriaguez tão profundo que lhe retirasse a capacidade de entendimento ou autodeterminação. Ao contrário, a prova oral colhida em juízo foi enfática ao relatar que o réu apresentava sinais de alteração e agressividade, mas, ainda assim, mantinha plena consciência de seus atos, dirigindo sua conduta de maneira orientada e finalisticamente voltada à prática delitiva.”

Não fosse o bastante
, destaco que: I) a reprimenda
já
foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção: II) o
magistrado
não
considerou a confissão espontânea, em observância à Súmula nº 231 do STJ; e, III) o juízo não implementou
o

acréscimo da
pena
previsto no preceito secundário do §9º do
art. 129 do Código Penal.

Finalmente
,
reforço
que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
8
8
0
,00 (
o
itoce
ntos
e oitenta
reais).

Ante o exposto,
alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.